Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE INCONTROVERSA. CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Nos termos do Enunciado no 297 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. Há falha na prestação de serviços quando a instituição financeira formaliza contrato de empréstimo consignado mediante fraude.

3. A inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito por si só importa dano moral, dispensando prova do prejuízo.

4. O valor da indenização deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. No caso, além da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, a consumidora demonstrou notadamente a sua tentativa de resolver o imbróglio na via administrativa e o extenso período em que a parcela do contrato fraudulento fora descontada de seu contracheque.

5. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.